Tribunal: TCU
Processo: 000.665/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco Evandro Freitas Costa Mourao,Rafael Mesquita Brasil contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3476/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os autos de Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Rafael Mesquita Brasil (peça 66) e Francisco Evandro Freitas Costa Mourão (peça 68) contra o Acórdão 1772/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 50), decisão proferida em autos Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Buriti/MA, por meio do Convênio 700224/2011 (peça 11). A avença tinha por objeto a construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância); Considerando que os exames de admissibilidade do recurso concluíram pelo conhecimento do recurso de interesse do Sr. Francisco Evandro Freitas Costa Mourão (peça 69) e não conhecimento do recurso do Sr. Rafael Mesquita Brasil (peça 70), este último por ser intempestivo; Considerando, no entanto, que o representante do Ministério Público junto ao TCU identificou que, apesar de intempestivo, operou-se a prescrição em relação ao responsável Sr. Rafael Mesquita Brasil, pois entre a notificação do responsável pelo órgão concedente em 7/11/2016 (peças 13 e 14), momento que inicia a contagem de prazo da prescrição intercorrente, e a autorização para instauração da TCE em 27/1/2021 (peça 1) transcorreu mais de 3 anos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento no art. 11 de Resolução TCU 344/2022 e nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Rafael Mesquita Brasil, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; promover o arquivamento do processo em relação ao Sr. Rafael Mesquita Brasil em virtude da prescrição; restituir os autos a AudRecursos para continuidade da análise em relação ao sr. Francisco Evandro Freitas Costa Mourão, em atenção ao despacho à peça 74, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU à peça 85. 1. Processo TC- Processo 000.665/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Evandro Freitas Costa Mourao (XXX.258.503-XX); Rafael Mesquita Brasil (XXX.793.876-XX). 1.2. Recorrentes: Rafael Mesquita Brasil (XXX.793.876-XX); Francisco Evandro Freitas Costa Mourao (XXX.258.503-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Pedro Durans Braid Ribeiro (10255/OAB-MA), representando Francisco Evandro Freitas Costa Mourao; Pedro Durans Braid Ribeiro (10255/OAB-MA), representando Rafael Mesquita Brasil. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.